Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-74.2018.8.11.0030
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000687-74.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGLA KAROLAINE REIS SOUZA - CPF: 049.315.891-03 (APELANTE), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), ADEMILSON DA SILVA MODESTO FILHO - CPF: 045.160.731-70 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JOAB JORDAN FERREIRA DOS SANTOS CASTRO - CPF: 045.124.681-02 (APELANTE), AGLA KAROLAINE REIS SOUZA - CPF: 049.315.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB JORDAN FERREIRA DOS SANTOS CASTRO - CPF: 045.124.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1o, III, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. EXPLOSIVOS ENCONTRADOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E POSSE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVERGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Nobres (MT), que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 16, §1o, III, da Lei n. 10.826/2003, diante da posse de artefatos explosivos sem autorização legal, os quais foram apreendidos em propriedade rural de familiares do apelante. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de demonstração da posse consciente dos explosivos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes nos autos para manter a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de artefatos explosivos, especialmente diante da alegação de desconhecimento quanto à existência do material bélico apreendido.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva restou comprovada
pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação de explosivo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As provas testemunhais, especialmente os depoimentos policiais e de terceiros ouvidos em juízo, demonstram que o apelante estava na posse dos artefatos explosivos em local indicado pela coautora, tratando-se de sítio pertencente à família do réu.

A negativa de autoria não encontra respaldo probatório, havendo indícios convergentes de que o apelante estava ciente e guardava os materiais bélicos com dolo, sendo insustentável a tese de desconhecimento da ilicitude.

O crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta, bastando a posse consciente e não autorizada de artefatos explosivos para a sua consumação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse de artefatos explosivos sem autorização legal, mesmo que em propriedade de terceiro, configura crime previsto no art. 16, §1o, III, da Lei n. 10.826/2003, quando demonstrado que o agente tinha ciência e domínio sobre os objetos ilícitos. 2. A negativa de autoria não prevalece frente a conjunto probatório robusto que confirma a versão acusatória. 3. O crime de posse ilegal de explosivos é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 16, §1o, III, da Lei n. 10.826/2003; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 02/04/2024;

TJMT –
ApCrim
n. 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16/12/2022;

TJMT –
ApCrim
n. 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08/12/2022;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Criminal interposto por ADEMILSON DA SILVA MODESTO FILHO,
contra a

sentença pro
latada
pelo
juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
(MT)
,
que julgou procedente os pedidos da denúncia oferecida,
conden
ando-o
pela prática do delito tipificado no artigo
16, parágrafo único, inciso III, da Lei n
.
10.826/2003, à pena privativa de

liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário

mínimo vigente à época dos fatos (I
d.
313149923).

Inconformado,
o apelante pleiteia a
sua

absolvição, sob o argumento de que as provas são insuficientes para sustentar

um decreto condenatório,
alegando que
não
teria
rest
ado
comprovado que os explosivos foram encontrados na residência de seu avô e

tampouco que ele tinha conhecimento de que os artefatos estavam escondidos

naquele local (I
d.
313149941).

O representante do Ministério Público
em contrarrazões
rebate
u
as alegações levantados pelo recorrente, manifest
ando
-se pelo

desprovimento do recurso (I
d.
313150385).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
D
omingos
S
ávio de
B
arros
A
rruda
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso

(
Id.
324233899)
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, CONHEÇO
do apelo manejado.

(...)
Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 28 de março de 2018, em horário incerto, mas

sabidamente após as 16h15min, os denunciados Ademilson da

Silva Modesto Filho, Agla
Karolaine
Reis Souza e
Joab
Jordan

Ferreira dos Santos Castro, agindo em concurso de pessoas,

conscientes e voluntariamente, possuíam 05 (cinco) artefatos

explosivos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante

Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar de Artefato Explosivo e demais elementos de informações coligados nos autos.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se no presente caderno investigativo que a

equipe da Força Tática da Polícia Militar, ao realizar rondas na Avenida Getúlio Vargas, município de Nobres/MT, visualizou uma pes
soa

não identificada, em atitude suspeita. A guarnição da Força Tática

fez o acompanhamento da referida pessoa e viu o momento em que

ela adentrou na residência que pertence à denunciada Agla
Karolaine
Reis Souza. Ato contínuo, os policiais localizaram, próximo ao

muro, 03 (três) porções de substâncias entorpecentes análoga à maconha.

Ato contínuo, os Policiais entraram na referida residência e realizaram buscas, oportunidade em que localizaram, embaixo da cama, 03 artefatos explosivos, popularmente conhecidos como

“bananas de dinamites”.

Assim, ao questionarem a denunciada Agia acerca dos

artefatos explosivos encontrados em sua residência, ela afirmou pertencer ao denunciado
Joab
Jordan Ferreira dos Santos Castro.

Ato contínuo, a fim de localizar o denunciado
Joab
, a

guarnição da polícia militar empreendeu diligências, sendo que receberam a informação que
Joab
estaria em um sítio com o denunciado Ademilson da Silva Modesto Filho.

Assim, deslocaram-se até o referido sítio e, em buscas

no interior da residência pertencente à família do denunciado Ademilson, localizaram mais 02 artefatos explosivos.

Diante do exposto, encontra-se denunciados Ademilson da Silva Modesto Filho, Agla
Karolaine
Reis Souza e
Joab

Jordan Ferreira dos Santos Castro incursos nas sanções do

artigo 16, parágrafo único, inciso III da Lei
n.°
10.826/03

(...).

Sobreveio a sentença julgando procedente
s
os pedidos da
denúncia, condenando
o
apelante

pela prática do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I
. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR FALTA DE PROVAS

A materialidade criminosa restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência n. 2018.103014, do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Preliminar de Artefato Explosivo, do Relatório Técnico (Id. 313149918) e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

Ao ser ouvido na fase investigativa, a testemunha Policial Militar Renan Diego Assunção de Lara relatou que:

(...) QUE a equipe de forca tática em patrulhamento tático no município
de nobres, na Avenida
Getulo
Vargas quando foi avistado uma pessoa de vestes escuras que ao perceber a presença da polícia militar
empreendeu fuga para o interior de uma residência. QUE feito o
acompanhamento e varredura pelo local foi localizado na área nos
fundos três porções de uma
substancia
anál
ogas a maconha e em
ato continuou foi feito a verificação no local e sendo localizado em
baixo de uma cama em um dos cômodos, um saco de cor
branca contendo três artefatos
explosivo,(
banana de dinamite), verificou-se que a residência pertence a uma pessoa
de nome AGUILA
vulgo "QUIMBERLIN" em ato continuo a suspeita foi localizada pela equipe e quando indagada a mesma sobre a procedência do material que foi localizado, esta informou que; pertence a uma pessoa de alcunha "
jojo
". QUE em
ato
continuo
compareceu a suspeita ELIZANETE MACIEL de almeida
que com um aparelho celular em mãos passou a interferir na abordagem e dizendo para não conduzir a suspeita, foi verbalizado com
a mesma para se retirar do local da abordagem
porem

esta
resistindo e desobedecendo as ordens foi necessário fazer a sua condução, logo,
em ato continuo a suspeita AGUILA CAROLAINE REIA SOUZA
, relatou o endereço do suspeito JOAB, que em
diligencia
a sua residência no bairro JD PETROPOLIS, a sua genitora
informou que o suspeito JOAB, estaria em companhia de uma
pessoa de alcunha "neguinho", em um
sitio
nas proximidades
do distrito de BOM JARDIM. QUE em
diligencias
ao local fomos
informados por populares que havia passado pela sede de uma fazenda um
veiculo
modelo AMAROK de cor branca com três pessoas
vindas do
sitio

aonde
os suspeitos estariam, instantes antes a chegada da equipe, e em ato
continuo
foi verificado o local e localizado
em baixo
de um estofado dois artefatos explosivos, (banana
de dinamite), em um casebre desabitado, em
diligencia
foi
localizado o suspeito ADEMILSON da silva modesto filho,
vulgo neguinho, ao chegar em sua residência que durante as verificações da materialidade encontradas no
sitio
de sua família
compareceu o seu defensor advogado
Donizeu
do Nascimento
Nassardem
OAB n° 1 1 338, que acompanhou o suspeito
ate
a delegacia.
QUE compareceu na
delpol
o defensor da suspeita ELIZANETE MACIEL de almeida advogado
moacir
ribeiro
oab
n° 3562- b.
obs
2 o
suspeito de vestes escuras que havia foragido da equipe não foi localizado. QUE o suspeito JOAB,
nâo
foi localizado e não sendo possível a sua qualificação. QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados e entregues na
delpol
municipal, sem lesão corporal
para as devidas
providencia
legais
(...)
.
(grifos meus).

A testemunha Policial Militar Carlos Jose Leite Moreira, que atuou na diligência que resultou na apreensão dos artefatos explosivos, relatou em juízo que:

(...) que em rodas pela cidade avistaram uma pessoa em atitude suspeita, sendo que fizeram o seu acompanhamento, momento em que
flagraram
esta
entrando em uma residência, ocasião em foi encontrado
entorpecentes próximo
ao muro (...) que foi realizada buscas no interior da residência e
foram
encontrados
três bananas de explosivo (...) que foi identificada a proprietária da residência como sendo a acusada Agla, a qual informou que o material
era de propriedade do acusado
Joab
, o qual estava no sítio
nas proximidades de Nobres (...) que se deslocou até o mencionado sítio, sendo ali localizado mais dois explosivos (...) que obteve informações de que o material seria usado para explosão
de caixas eletrônicos
(...). (grifos meus).

A testemunha Jessé de Arruda Santana, ao ser ouvida em juízo relatou que:

(...) que estava tomando banho na cachoeira,
viu uma bolsa preta
(...)
pegou a bolsa
e levou na intenção de ganhar algum dinheiro com aquilo;
viu que era dinamite
; como tinha muitos policiais na cidade
pediu para
Joab
guardar a bolsa para ele
, porque estava chovendo e estava com medo de levar para casa; que quando foi na casa de
Joab
ele estava com mais umas quatro pessoas, quem ele não conhecia;
que achou os cinco explosivos nas proximidades da cachoeira do Tombador, ocasião que ao retornar para cidade levou os artefatos e deixou com o acusado
Joab
, para guardar
(...).

Em que pese
m
as negativas de autoria do apelante e corréus,
conforme constou na r.
sentença
:

(...)

Não é razoável acreditar que a acusada Agla e o acusado
Joab
guardaram uma mochila por mais de uma semana sem saber do conteúdo em seu interior, assim como o acusado Admilson negou que havia sido encontrado na chácara de seu avô dois artefatos, contudo não soube explicar o
por que
a polícia, cujos servidores
tem
fé pública, teria encontrado os explosivos lá e afirmado isso nas fases policial e judicial
(...)
.

Conforme se extrai da testemunha policial ouvida em juíz
o
,

trê
s dos explosivos apreendidos foram encontrados
na residência da
corré
Agla
, sendo que esta
relat
ou
que os
demais explosivos estariam com os
corréus
Joab
e
com o
apelante
ADEMILSON, sendo que a polícia saiu em busca dos corréus, encontrando-os junto com os outros dois explosivos em um sí
tio de propriedade do avô do apelante.

Nesse contexto, entendo que as informações obtidas na fase inquisitorial foram devidamente confirmadas em Juízo e se mostram compatíveis com o conjunto probatório.

Desse modo, a alegação de que o acusado
desconheceria que na mochila encontrada estavam artefatos explosivos, popularmente conhecidos como banana de dinamite
, bem como que apesar de terem sido encontrados na propriedade de seu av
ô
enquanto o apelante estava lá, não provariam a posse dos explosivos, não prospera
.

Em casos análogos, este Sodalício decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
2
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

A assertiva do apelante [estava sendo “ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual
encontrava-se
portando arma de fogo para defender sua integridade física”] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência noticiando a ameaça foi registrado dois dias após sua prisão em flagrante, de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essenci
al ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14,
caput
; CP, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 2.4.2024; TJMT, Enunciado
Criminal 37
; TJMT, AP no 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; TJMT, AP no 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022; TJPR, AP no 1742427-6, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 11.04.2018. (N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Diante disso, a sentença condenatória deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para a absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
ADEMILSON DA SILVA MODESTO FILHO,

mantendo

incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025